Tribunal: TJPA
Processo: 0810425-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810425-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUAN RAFEAL MEDEIROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART. 213, C/C ART. 71
, CAPUT
; ART. 157, §3º E ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE SUBMETIDO A CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Afigura-se acertada a decisão que nega ao apenado o direito à prisão domiciliar com monitoramento (regime semiaberto harmonizado), uma vez que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária certificou que este se encontra em franca recuperação e que o estabelecimento prisional tem as condições para prestar-lhe o tratamento adequado.

2 – O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3 - Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
Luan Rafael Medeiros
, por intermédio do advogado Raimundo Pereira Cavalcante, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que negou o pedido de prisão domiciliar.

O agravante sustenta que
“A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECIDIU DIFERENTE DA RECOMENDAÇÃO DO STJ PARA COVID 19. NOBRE DESEMBARGADOR, O APENADO ESTÁ RECÉM–OPERADO, ONDE A CASA PENAL INFORMOU QUE POSSUI CONDIÇÕES PARA MANTE–LO, POREM FAMILIARES REALIZARAM VISITA E ESTE ESTÁ COM VARIAS OUTROS (sic) INTERNOS DOENTES COM RISCO DE INFECÇÃO IMINENTE E ALEM DO RISCO DA COVID 19, NOBRE JULGADOR APENADO ESTÁ DORMINDO NO CHAO EM COLCHAO DO AMBULATORIO DA UNIDADE PRISIONAL”
.

Aduz que
“O APENADO POSSUI RESIDENCIA FIXA NO MUNICIPIO E FAMILIA CONSTITUIDA E VALE RESSALTAR QUE ESTAMOS FALANDO DE UMA PESSOA EM UMA DE HOSPITAL (sic). O ESTADO POSSUI MANEIRAS DE MONITORAR UM APENADO NO HOSPITAL ATRAVES DE POLICIAIS PENAIS, NÃO HAVENDO MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A DESCISÃO DO JUIZO A QUO”.

Por esses motivos, pugna pelo
“total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão do juízo A QUO.”

Em contrarrazões, o p
arquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve

relatório
.

VOTO

Vê-se dos autos que o agravante, diagnosticado segundo o CID K469 – hérnia abdominal não especificada – foi submetido a cirurgia eletiva no primeiro semestre deste ano, razão pela qual sua defesa pugnou pela transferência para prisão domiciliar ou ambiente hospitalar, onde poderia recuperar-se.

Antes de decidir sobre o pedido, o Juízo
a quo
determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP que
“inform[asse] a situação do quadro de saúde do apenado, bem como se a casa penal possui o suporte necessário, quadro de saúde e estrutural, para a adequada recuperação”
, ao que obteve como resposta que:

“Paciente com diagnóstico doença CID K469 em acompanhamento clínico na unidade penal. No momento
estável clinicamente, eupnéico e com bom estado geral
. Já atendido pelo especialista (cirurgião geral) e operado. Apresenta
evolução satisfatória e com melhora clínica. A casa penal, no momento, dispõe de suporte para a continuidade de seu tratamento
.”
(grifei)

Diante do posicionamento da Casa Penal a respeito da saúde do apenado,
que se encontra em franca recuperação e recebendo os cuidados necessários
, evidencia-se que as alegações defensivas, de que o estabelecimento médico do cárcere não é capaz de fornecer os cuidados necessários para sua convalescença carecem de fundamento.

Assim, acertou a magistrada de primeiro grau ao negar, na decisão combatida, a prisão domiciliar ao agravante sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese dos autos, o apenado, alegando acometimento grave em sua saúde para cujo tratamento se faz necessário acompanhamento médico especializado e tratamento contínuo, apresentou comprovação, por meio de laudo médico, de que se encontra acometido de doença grave, cuja terapia se mostra inviável no interior do cárcere.

Com efeito, a doença relatada pelo laudo médico denota a incidência da patologia com CID K469, Hérnia abdominal não especificada, sendo que passou por cirurgia e está em face de recuperação.

Todavia, conforme informado em laudo emitido (mov. 70.1) pelo médico da casa penal, o apenado está regular recuperação, com quadro de saúde estável clinicamente, eupneico, com evolução satisfatória e com melhora clínica, tendo a casa penal suporte para dar continuidade ao tratamento do apenado, de modo que não vislumbro por configurada no caso a hipótese de autorização de prisão domiciliar preconizada pelo inciso II do art. 117 da Lei nº 7.210/84, entendimento de resto comungado pela representante do Ministério Público.”

Portanto, uma vez que o agravante não foi capaz de comprovar que, no cárcere, o apenado não recebe o tratamento de saúde que necessita, o pedido defensivo não pode ser provido.

Ademais, a respeito do alegado risco de contaminação pelo vírus Sar-Cov-2 (COVID-19) pelo agravante, anoto que
o risco da pandemia não justifica, por si só, a libertação de presos, uma vez que é fundamental primar – especialmente neste momento de crise e instabilidade – pela segurança social.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Novo Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Ademais, anoto que, conforme informações dos autos, o paciente é jovem de 28 anos de idade e
não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/12/2020